Tribunal: TJDFT
Processo: 0704550-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RETIFICAÇÃO DE ÁREA DE IMÓVEL RURAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL DE OCUPANTE FALECIDO. NULIDADE DO ATO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação declaratória de nulidade de registro de imóvel rural e georreferenciamento que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questão em discussão: (i) definir se houve vício formal na notificação editalícia no curso do procedimento administrativo de retificação de área, diante do falecimento do notificando.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em casos de notificação por edital de um falecido, a notificação é considerada nula. A notificação por edital, que é uma forma de comunicação presumida, não é válida quando dirigida a alguém que já morreu e deve ser direcionada ao espólio ou aos herdeiros, conforme o caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
A notificação por edital é inválida no procedimento de retificação de área quando direcionada a pessoa falecida, devendo ser encaminhada ao espólio ou aos herdeiros.